Tribunal: TJMT
Processo: 1089526-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089526-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TATIANE DA SILVA ARAUJO - CPF: 013.124.061-78 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), FLAVIA DANIELLA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 312.381.868-31 (RECORRENTE), CARMEM LUCIA PEREIRA DE CASTRO RIGONATTO - CPF: 549.863.031-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE COCALINHO-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSORAS MUNICIPAIS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por professoras da rede municipal de Cocalinho/MT, as quais pleiteiam o pagamento de diferenças salariais referentes ao piso salarial nacional do magistério no exercício de 2024, com reflexos na carreira, sob alegação de que o vencimento inicial pago estaria abaixo do piso previsto na Lei no 11.738/2008. Sustentam, preliminarmente, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo de origem desconsiderou fichas financeiras oficiais comprobatórias do vínculo funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional diante da ausência de enfrentamento das fichas financeiras juntadas aos autos; (ii) estabelecer se as recorrentes demonstraram o pagamento de vencimento básico inferior ao piso salarial nacional do magistério, proporcional à jornada de 30 horas semanais, no exercício de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença incorre em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de analisar as fichas financeiras oficiais emitidas pelo próprio Município, documentos dotados de fé pública aptos a comprovar o vínculo estatutário, em violação ao art. 489, §1o, IV e V, do CPC.

4.

Reconhecida a nulidade, deve haver o julgamento imediatamente do mérito, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC, por estarem os autos suficientemente instruídos.

5.

A Lei no 11.738/2008 fixa o piso salarial profissional nacional como vencimento básico inicial da carreira, entendimento declarado constitucional pelo STF na ADI no 4.167-3/DF, com efeitos exigíveis a partir de 27/04/2011.

6.

O STJ, no Tema 911, firma tese de que o piso incide sobre o vencimento inicial da carreira, vedada a fixação de valor inferior, sem determinar repercussão automática em toda a carreira ou reflexos sobre vantagens, salvo previsão em legislação local.

7.

A Lei Complementar Municipal no 003/2011 estabelece estrutura remuneratória com progressões horizontais e verticais baseadas em coeficientes incidentes sobre o vencimento inicial.

8.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inclusive demonstrando objetivamente que o vencimento básico percebido esteve abaixo do piso nacional proporcional à jornada exercida no período reclamado.

9.

As fichas financeiras juntadas não discriminam de forma individualizada o vencimento básico, limitando-se a indicar valores globais de remuneração, o que impede aferir, com segurança, eventual pagamento inferior ao piso legal no exercício de 2024.

10.

A ausência de demonstração precisa do valor do vencimento básico proporcional devido e de sua comparação com o piso nacional inviabiliza o reconhecimento do direito às diferenças salariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido. Sentença Anulada. Improcedência da pretensão das autoras.

Tese de julgamento
:

1. Configura negativa de prestação jurisdicional a sentença que deixa de analisar prova documental relevante apta a infirmar sua conclusão, em afronta ao art. 489, §1o, IV e V, do CPC.

2. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei no 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, vedada sua fixação em valor inferior, sem repercussão automática nas demais classes e vantagens, salvo previsão em lei local.

3. A ausência de comprovação objetiva de que o vencimento básico percebido foi inferior ao piso nacional proporcional à jornada impede o reconhecimento do direito a diferenças remuneratórias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1089526-38.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Tatiane da Silva Araújo, Flávia Daniella da Costa Oliveira e Carmem Lúcia Pereira de Castro Rigonatto

Recorrido(s):

Município de Cocalinho/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

As recorrentes alegam, em síntese, que deve ser declarada a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que desconsiderou, sem fundamentação adequada, as fichas financeiras oficiais juntadas aos autos que comprovam o vínculo funcional com o Município recorrido. Sustentam que tais documentos, emitidos pelo próprio ente público, são dotados de fé pública e contêm todos os elementos necessários à comprovação do vínculo estatutário.

No mérito, sustentam que, na qualidade de professoras municipais com carga horária de 30 horas semanais, fazem jus ao recebimento do piso salarial nacional do magistério, conforme estabelecido pela Lei no 11.738/2008, o qual não vem sendo corretamente pago pelo Município no ano de 2024. Afirmam que o vencimento inicial pago está abaixo do piso nacional e que, conforme a legislação municipal (Lei Complementar no 003/2011), o piso deve repercutir em toda a carreira.

Ao final requerem o pagamento das diferenças salariais decorrentes do piso nacional do magistério no ano de 2024, com reflexos em toda a carreira.

Deve ser observado que a
nte ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Colendos Pares;

No presente caso, observo que a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que as autoras não comprovaram o vínculo funcional com o Município de Cocalinho, desconsiderando, sem qualquer fundamentação adequada, as fichas financeiras oficiais juntadas aos autos, emitidas pela própria Administração Pública, contendo matrícula, cargo, data de admissão, lotação e descontos legais.

Esses documentos possuem fé pública, são extraídos do sistema interno da municipalidade e constituem meio idôneo para comprovar o vínculo estatutário. A sentença, contudo, não analisou esse conjunto probatório, limitando-se a exigir “termo de posse”, sem apresentar qualquer fundamento jurídico que desqualificasse as fichas financeiras.

Ao ser desconsiderado essa prova documental robusta, sem apresentar fundamentação técnica para tanto, o juízo de origem violou o disposto no art. 489, §1o, IV e V do CPC, que estabelece:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

Além disso, a sentença utilizou precedente jurisprudencial relativo a contratos temporários sucessivos, situação completamente distinta da presente, em que se trata de servidoras efetivas que apresentaram documentos oficiais completos emitidos pelo próprio ente público.

Assim, entendo que a pretensão das Recorrentes deve ser acolhida, para anular a decisão ora objurgada.

Ante o exposto
, ANULO A SENTENÇA por negativa de prestação jurisdicional.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Egrégia Turma;

Tendo em vista a nulidade da sentença, o processo reúne plenas condições de julgamento imediato. Toda a prova necessária está documentalmente produzida e não há necessidade de instrução complementar, portanto, deve desde logo ser decidido o mérito e, com fundamento no inciso I do § 3o do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a revolver a lide.

As recorrentes são professoras da rede municipal de Cocalinho/MT, com carga horária de 30 horas semanais, conforme comprovam as fichas financeiras juntadas aos autos e requerem o recebimento do piso salarial nacional do magistério, conforme estabelecido pela Lei no 11.738/2008, o qual não vem sendo corretamente pago pelo Município no ano de 2024.

A controvérsia consiste em verificar se as recorrentes fazem jus ao recebimento das diferenças salariais decorrentes do não cumprimento do piso salarial nacional do magistério no exercício de 2024.

A Lei Federal no. 11.738/2008 que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI no. 4167-3/DF examinada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, tendo o excelso STF a declarado constitucional,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o,
TODOS DA LEI 11.738/2008
.
CONSTITUCIONALIDADE
. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global
. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008”.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração, opostos contra o acórdão preferido nos autos da ADI no 4.167-3/DF, modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, somente poderia ser exigido a partir de
27 de abril de 2011.

Desta forma, a Lei Federal no 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI no. 4167-3/DF).

Esclareço que a Lei Federal apenas garante ao professor o direito de receber o vencimento básico mínimo, regra disposta em seu art. 3o ao prever que o Piso representa o vencimento inicial das carreiras dos profissionais da educação básica pública, além de estabelecer sua atualização anual, conforme dispõe o art. 5o, que determina a atualização do piso anualmente.

Ainda sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 911-
“Discute se os artigos 2o, § 1o, e 6o, da Lei no 11.738/2008 autorizam a automática repercussão do piso salarial profissional nacional quanto aos profissionais do magistério público da educação básica sobre as classes e níveis mais elevados da carreira, bem assim sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações, sem a edição de lei estadual a respeito, inclusive para os professores que já auferem vencimentos básicos superiores ao piso”
,
recurso repetitivo, fixou a seguinte tese:

TESE JURÍDICA TEMA 911 STJ:
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

De acordo com a tese acima, a

Lei n. 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

A legislação municipal (LC no 003/2011), prevê expressamente:
“
piso como vencimento inicial; estrutura remuneratória baseada em coeficientes calculados sobre esse vencimento inicial; progressão funcional vinculada ao valor-base da tabela.”

Entretanto, a comprovação do vínculo funcional, isoladamente, não basta para o deferimento das diferenças salariais. Cabe à parte demonstrar, de forma precisa, que o piso nacional do magistério não foi observado no período reclamado e que o pagamento está abaixo do piso nacional estabelecido para o exercício de 2024.

Nesse ponto, verifico que as fichas financeiras e tabelas salariais juntadas aos autos, embora comprovem o vínculo funcional, não permitem identificar com precisão a posição das recorrentes na carreira do magistério municipal, especialmente quanto às classes horizontais e níveis verticais ocupados por cada uma delas.

A Lei Complementar Municipal no 003/2011, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Educação do Município de Cocalinho, estabelece uma estrutura remuneratória complexa, com progressões horizontais (classes A a E) e verticais (níveis 1 a 12), cada qual com coeficientes específicos aplicáveis sobre o vencimento inicial.

Além disso, cumpre destacar que o piso salarial nacional previsto na Lei no 11.738/2008 refere-se ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global. No caso das recorrentes, submetidas à jornada de 30 horas semanais, seria indispensável a demonstração do valor do vencimento básico proporcionalmente devido no exercício de 2024 e sua comparação objetiva com o piso nacional fixado para o mesmo período.

Contudo, os documentos juntados aos autos não discriminam, de forma individualizada, o vencimento básico percebido por cada recorrente, limitando-se a indicar valores globais de remuneração, com inclusão de vantagens e descontos. Tal circunstância impede aferir, com segurança, se houve pagamento em valor inferior ao piso legal proporcional à jornada exercida.

Assim, não se trata apenas da ausência de indicação da classe ou nível ocupados na carreira, mas, sobretudo, da inexistência de demonstração objetiva de que o vencimento básico pago esteve abaixo do piso nacional proporcional no exercício de 2024.

Em caso semelhante eis o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado cível interposto por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, sob o fundamento de que não houve comprovação de pagamento de salário abaixo do piso nacional do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora faz jus ao recebimento de diferenças salariais em razão de suposto pagamento inferior ao piso salarial nacional estabelecido para os profissionais do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 11.738/2008 estabelece o valor mínimo do piso salarial nacional para os professores da educação básica, sem determinar percentual obrigatório de reajuste anual para os entes federativos.

4. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a autora recebeu remuneração superior ao piso nacional em todos os períodos alegados, não tendo demonstrado o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A ausência de comprovação dos fatos alegados impõe a manutenção da sentença de improcedência, não havendo reparos a serem feitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação do recebimento de salário inferior ao piso nacional do magistério impede o reconhecimento de direito à cobrança de diferenças remuneratórias."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 11.738/2008, artigo 2o.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1004449-76.2022.8.11.0051, Relator: Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 11.09.2023; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1000988-20.2022.8.11.0044, Relatora: Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, julgado em 23.02.2024.

(N.U 1076149-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Assim, considerando que o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e que as recorrentes não demonstraram de forma precisa e objetiva o efetivo prejuízo financeiro decorrente do não cumprimento do piso nacional do magistério no exercício de 2024, a improcedência do pedido é medida que se impõe, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na sentença recorrida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe provimento
e Reconheço a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, e, com fundamento no art. 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, por fundamento diverso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026